Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, em cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão civil, homologou acordo de parcelamento do débito e extinguiu o processo de execução. A sentença também condenou o executado ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça, sem condenação em honorários advocatícios. O MPDFT sustenta que o acordo não equivale ao pagamento da dívida, razão pela qual não cabe extinção, apenas a suspensão do processo até o adimplemento total das parcelas pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acordo de parcelamento do débito no cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão civil, acarreta a extinção do processo, ou se impõe apenas a suspensão do processo até o adimplemento integral das obrigações pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 528 do CPC admite a execução de alimentos pelo rito da prisão civil, aplicável às três últimas parcelas vencidas e às vincendas, dada a urgência e a natureza alimentar da obrigação.
4. A celebração de acordo no cumprimento de sentença de alimentos não extingue de imediato o processo, pois o crédito alimentar permanece exigível até a quitação integral das parcelas ajustadas, nos termos do artigo 922 e seu parágrafo único do CPC.
5. O acordo acarreta a suspensão do processo, com o diferimento da prisão civil até o adimplemento integral do débito, não desnaturando o rito da execução, que prevê a prisão do devedor de alimentos, em caso de descumprimento, com a retomada do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 528 e seguintes do CPC.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é pacífica de que, em casos análogos, a extinção do processo é incabível, devendo este permanecer suspenso até o adimplemento total.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. O acordo de parcelamento do débito alimentar no cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão civil, não extingue o processo, mas o suspende até o adimplemento integral das obrigações pactuadas.
2. O inadimplemento de quaisquer das parcelas pactuadas autoriza a retomada do cumprimento de sentença pelo rito originário, inclusive com a possibilidade de decretação da prisão civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, 'b'; 524; 528; 922 e parágrafo único; 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1209858, 0009573-25.2016.8.07.0004, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16/10/2019, DJe 29/10/2019; TJDFT, Acórdão 1820383, 0717833-36.2019.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 05/03/2024.